Tribunal: TJBA
Processo: 0001800-48.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001800-48.2009.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ACE SEGURADORA S.A. Advogado(s): ALEXANDRE BOLELLI TATAGIBA PROVETI, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR APELADO: JOSE CHRISTIAN PINHEIRO LIMA e outros Advogado(s):ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO, JUREMA MATOS MONTALVAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO CAUSADA POR ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE E DEDUÇÃO DE FRANQUIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC. II - A apólice de seguro contratada pela concessionária prevê cobertura para danos morais, sendo devida a responsabilidade solidária da seguradora, nos limites contratados, conforme a Súmula 537 do STJ. III - O valor da indenização por danos morais deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do STJ. IV - A responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao valor da apólice, deduzida a franquia contratual, conforme estipulado no contrato de seguro. V - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001800-48.2009.8.05.0191, em que figuram como apelante ACE SEGURADORA S.A. e como apelada JOSE CHRISTIAN PINHEIRO LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .